Tribunal: TJPA
Processo: 0010446-87.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00104468720178140006.
COMARCA: Ananindeua.
APELANTE: Lucas Soares da Silva (Defensor público Francisco Robério Filho)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível a absolvição. Vítima reconheceu o apelante em Juízo, descrevendo com riqueza de detalhes a ação criminosa, tudo em harmonia com os depoimentos das testemunhas, policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante do réu. Embora, o apelante negue a autoria delitiva, seu depoimento isolado no contexto probatório, devendo ser mantida a condenação, eis que baseada em elementos concretos. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA. Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. Para reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Lucas Soares da Silva
, contra a r. decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, respectivamente, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e 130 (cento e trinta) dias-multa.

Consta na denúncia que dia 21/07/2017 por volta das 07:30h, o acusado, mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo, subtraiu da vítima Raynon Flayn Moraes, uma bolsa de lona contendo uniformes de trabalho, um celular e um relógio de pulso e fugiram em direção a BR-316.

A denúncia foi devidamente recebida em 06/09/2017 (fls. 06) e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada. Inconformados com o
decisum
condenatório, o apelante pugna por sua absolvição diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, requer o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo (fls. 41/46).

Em contrarrazões de fls. 47/49 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau, às fls. 55/57, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa de Lucas Soares da Silva, pugna por sua absolvição, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva.

Extrai-se dos autos que no dia 21/07/2017, por volta das 07:30h, Pedro Henrique Pereira do Nascimento e Lucas Soares da Silva, em concurso e munidos de uma arma de fogo, praticaram crime de roubo.

A vítima trafegava na Passagem Jardim Brasil quando foi surpreendida pelos acusados que chegaram em uma motocicleta e mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima 01 bolsa de lona contendo uniformes de trabalho, um celular e um relógio de pulso e fugiram em direção a BR 316.

Em que pesem os argumentos recursais, da análise do conteúdo dos autos, verifico que a materialidade está devidamente comprovada, conforme Termo de Exibição e Apreensão de Objetos (fls. 17 do IPL), com relação a autoria, está bem delineada e restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos de vítimas e testemunhas, sendo suficiente para embasar a condenação do apelante, pelo crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, nos termos abaixo:
vítima Raynon Flayn Moraes Pereira (fls. 37):
[...] que foi abordada pois dois indivíduos em uma moto,
sendo que um deles portava arma e lhe ordenou a entrega dos bens
, subtraindo um relógio de pulso, celular e uma bolsa e fugindo em seguida. Que logo em seguida os indivíduos foram presos pela polícia e com eles estavam os bens do depoente. E reconheceu os dois presos como autores do roubo, sendo que um viu bem o rosto e o outro foi mais pelos traços corporais e vestimenta. Que seus bens foram recuperando pois estavam todos com os acusados [...] (negritei).
testemunha Silvio Humberto Lima Coelho, policial militar (fls. 37
): [...] que participou da diligência não se recordou dos fatos e em nada colaborou com a elucidação dos fatos [...]
A testemunha Josemir Pinho Ferreira, policial militar (fls. 37):
[...] que efetuou a prisão dos acusados, relatou em seu depoimento judicial que estavam realizando uma ronda pela área e desconfiaram de dois indivíduos que trafegavam em uma motocicleta então decidiram pela abordagem. Que com os réus encontraram bens como celular, bolsa, relógio e decidiram conduzir ambos para a DEPOL que neste momento, ainda no local da abordagem chegou à vítima, reconheceu os réus e seus objetos e todos foram levados para dar início ao procedimento na Depol. Que não foi encontrada arma e não lembra se a vítima falou em arma [...]

Assim, em que pese à negativa por parte da defesa, restou amplamente provado nos autos, que o apelante teve participação ativa no delito, junto com outra pessoa, fazendo uso de arma de fogo, abordaram a vítima em via pública, subtraindo seus pertences, caracterizando, assim, o delito de roubo,

É importante destacar que a palavra das vítimas desfruta de credibilidade, não havendo razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido, sobre o tema destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima. Retratando tal entendimento, colaciono precedentes:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório em relação ao apelante, devendo ser mantida toda a disposições sentenciais.

A defesa objetiva, ainda, o afastamento da qualificadora do artigo 157, §2º, incisos I do Código Penal (emprego de arma de fogo), o que de pronto se mostra inviável, pois em seu depoimento, a vítima descreveu com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito onde fora confirmado o uso de arma, como acima delineado.

Assim, para a configuração da majorante

do emprego de arma, seguindo entendimento da jurisprudência majoritária, é desnecessária a existência de laudo pericial da arma, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARMA - PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas - artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.
HC 96985, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015.
HABEAS CORPUS. [...]. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. [...]. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.
Habeas Corpus. 125769, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 24/03/2015.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. [...]. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Habeas corpus não conhecido. [...]. [
Habeas Corpus
309197 SP 2014/0299668-2, Relator Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 28/04/2015, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 18/05/2015].

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, assim se manifestou acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE ELIR MENDES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização, como a palavra da vítima. [...] 5. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AP 0000705-76.2015.8.14.0011 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 06/09/2016.

Assim, resta mantida a causa de aumento de pena

dispostas no artigo 157, §1º, inciso I do Código Penal, conforme as provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa através de emprego da arma como meio de intimidação da vítima.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as demais disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.